Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-65.2019.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO:
1000796-65.2019.8.11.0053
Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger
Recorrente:
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Recorrida:
ENILZA DA SILVA CARVALHO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DESPACHO
Vistos, etc.
Verifico que a Dra. Valdeci Moraes Siqueira deferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança n. 1000503-11.2019.8.11.9005, por esse motivo, está preventa para o julgamento do Recurso Inominado interposto no Id no 60824956, com fundamento nos artigos 11 e 39 da Resolução n° 009/2011/PRES/TP e artigo 80, § 1° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Resolução n° 009/2011/PRES/TP
Art. 11 - Havendo prevenção, o processo caberá ao Relator respectivo, mediante compensação.
Art. 39 - No que couber, aplicam-se, subsidiariamente, as normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sendo os casos omissos e não disciplinados pela presente Resolução solucionados pela Corregedoria Geral da Justiça com recurso, no prazo de 5(cinco) dias para o Conselho da Magistratura.
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Art. 80.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que deve ser observada a prevenção, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR. REGIMENTO INTERNO, ART. 72, CAPUT.
I - A distribuição do recurso torna preventa a competência do relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes ao mesmo processo, cf. art. 73, caput, do Regimento Interno deste Tribunal.
II - Regulamente distribuído o recurso de agravo de instrumento, tirado contra decisão proferida no curso da execução, ao juiz que relatou a apelação cível, a mudança de acervo processual é irrelevante, permanecendo o feito sob a relatoria do juiz que assumiu o acervo do antigo relator.
III - Competência do juiz suscitante.
(TRF1 - CONFLITO DE COMPETENCIA: CC 10515 DF 1999.01.00.010515-0 – Rel. Juiz Cândido Ribeiro – J. 04.03.1999 – Publ. 04.20.1999, p 5)
Ante o exposto, retiro este recurso da pauta de julgamento da sessão do dia 23 de outubro de 2020, e consoante dispõe os arts. 11 e 39 da Resolução n° 009/2011/PRES/TP e no art. 80, § 1° do RITJMT, determino que este Recurso Inominado seja redistribuído para a relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira, em razão da prevenção.
Intimem-se. Cumpra-se
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator